Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO. EMBARGOS. DECLARAÇÃO. EMBARGOS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve preclusão da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial; e (ii) aferir se os embargos de declaração opostos foram manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão impede a rediscussão do índice de correção monetária aplicado no caso concreto.
4. A tentativa de rediscutir matéria decidida por meio de apelação configura expediente processual inadequado e compromete a segurança jurídica.
5. Os embargos de declaração foram considerados protelatórios pois o embargante não apontou quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 2. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 1.000, 1.022, § 2° e 1.026, § 2°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.922.335/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.6.2021.